Tribunal: TJPA
Processo: 0805190-80.2019.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0805190-80.2019.8.14.0000

RECORRENTE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: PRESIDENTE DA ALEPA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. ASCENSÃO FUNCIONAL. INCABÍVEL. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF/88 E AO ART. 34, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARA. DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO
§ 4° DO ART. 42 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 53/2006 (INTRODUZIDO PELO ART. 2° DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 104/2016)
. EFEITO EX NUNC. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.

1.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Governador do Estado do Pará, em face do § 4° do Art. 42 da Lei Complementar Estadual n° 53/2006 (introduzido pelo Art. 2° da Lei Complementar Estadual n° 104/2016).

2.

Os trâmites obedeceram ao regular processo legislativo, em observância às etapas previstas na Constituição do Estado do Pará e no Regimento Interno da ALEPA,
razão pela qual a norma impugnada não padece de qualquer vício de inconstitucionalidade formal.

3.

Inobstante, é cediço que além do aspecto formal constitucional, deve-se analisar o aspecto material da norma impugnada e é justamente neste ponto que se vislumbra vício de inconstitucionalidade.

4.

Observa-se que o art. 42, § 4°, da Lei Complementar Estadual n° 53/2006 (introduzido pelo art. 2° da Lei Complementar Estadual n° 104/2016) permitiu a transposição de um militar do Quadro de Praças Combatentes para o Quadro de Praças Especialistas em Música, sem a necessidade de aprovação prévia em concurso público.

5.

Ocorre que o art. 34, § 1°, da Constituição do Estado do Pará, é claro ao dispor que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público e que tal exigência também se aplica aos servidores militares, conforme dispõe expressamente o art. 49, l, da Constituição do Estado do Pará.

6.

Ademais, Supremo Tribunal Federal - STF já consolidou o entendimento de que é inconstitucional qualquer modalidade de provimento derivado de cargo público e de migração de servidor de um quadro para outro, nos termos da súmula vinculante n.° 43: “
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.

7.

Procedente
a pretensão deduzida na presente Ação Direta e o faço para
declarar a inconstitucionalidade
do § 4° do Art. 42 da Lei Complementar Estadual n° 53/2006 (introduzido pelo Art. 2° da Lei Complementar Estadual n° 104/2016),
com efeitos
ex nunc
.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
JULGAR PROCEDENTE
com efeitos
ex nunc
, a presente
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE

do § 4° do Art. 42 da Lei Complementar Estadual n° 53/2006 (introduzido pelo Art. 2° da Lei Complementar Estadual n° 104/2016),
com efeitos
ex nunc
, nos termos do voto do Relator.

Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Maria de Nazaré Gouveia dos santos

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Governador do Estado do Pará, em face do § 4° do Art. 42 da Lei Complementar Estadual n° 53/2006 (introduzido pelo Art. 2° da Lei Complementar Estadual n° 104/2016).

O Requerente defende a inconstitucionalidade da previsão legal deste dispositivo pelo qual configurou provimento derivado de cargo público, na medida em que permitiu a transposição de um militar de um quadro para outro (Praças Combatentes para Praças Especialistas em Música), em franca violação ao Art. 34, § 1° e ao Art. 49, l, ambos da Constituição Estadual que tratam da exigência de concurso público.

Pleiteia a concessão da medida cautelar a fim de que sejam suspensos os efeitos do § 4° do Art. 42 da Lei Complementar Estadual n° 53/2006 (introduzido pelo Art. 2° da Lei Complementar Estadual n° 23/2006 (introduzido pelo Art. 2° da Lei Complementar Estadual n° 104/2016, até o julgamento final da presente ação. E no julgamento do mérito, requereu que a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade seja julgada totalmente procedente para declarar a Inconstitucionalidade dos referidos dispositivos legais.

Em decisão de Id n° 1985170 - Pág. 1/4, a Relatora, Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, deferiu "o pedido de medida liminar para suspender a eficácia do § 4° do Art. 42 da Lei Complementar Estadual n° 53/2006 (introduzido pelo Art. 2° da Lei Complementar Estadual n° 23/2006 (introduzido pelo Art. 2° da Lei Complementar Estadual n° 104/2016, com efeito
ex nunc
, conforme o § 6° do art. 179, do Regimento Interno deste Tribunal, a ser confirmada
ad referendum
pelo Pleno deste Egrégio Tribunal, nos termos do art. 179 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça".

A Procuradoria-Geral do Estado, por seu Procurador-Geral, em manifestação de ID n° 2108086 - Pág. 1/3 sustentou que "os interesses do Estado do Pará coincidem com os do Autor da ADIN, de modo que o Procurador-geral do Estado está desobrigado de proceder à defesa da norma impugnada, na esteira do que restou decidido na Questão de Ordem na ADIN n° 3.916/DF”, pelo que o Estado do Pará requer a procedência da demanda.

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA se manifestou em petição de Id n° 2336008 - Pág. 1/5, oportunidade em que defendeu a constitucionalidade formal da lei impugnada por não padecer de qualquer vício de iniciativa, no entanto, sustentou a inconstitucionalidade material da norma por entender que "o art. 42, § 4°, da Lei Complementar Estadual n° 53/2006 (introduzido pelo art. 2° da Lei Complementar Estadual n° 104/2016) permitiu a transposição de um militar do Quadro de Praças Combatentes para o Quadro de Praças Especialistas em Música, sem destacar a necessidade de aprovação prévia em concurso público".

O Ministério Público do Pará, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela procedência da inicial, conforme ID nº 2365170.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Governador do Estado do Pará, em face do § 4° do Art. 42 da Lei Complementar Estadual n° 53/2006 (introduzido pelo Art. 2° da Lei Complementar Estadual n° 104/2016).

O Governador do Estado do Pará defende a inconstitucionalidade da previsão legal deste dispositivo que configurou provimento derivado de cargo público, na medida em que permitiu a transposição de um militar de um quadro para outro (Praças Combatentes para Praças Especialistas em Música), em flagrante violação ao Art. 34, §1° e ao Art. 49, l, ambos da Constituição Estadual que tratam da exigência de concurso público, requerendo, portanto, que a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade seja julgada totalmente procedente para declarar a Inconstitucionalidade dos referidos dispositivos legais.

Primeiramente, cumpre analisar se há vício de constitucionalidade no aspecto formal da norma.

Verifica-se que a norma objeto desta demanda teve origem no Projeto de Lei Complementar, nº 10/15, de autoria do então Governador do Estado do Pará, com a finalidade de alterar dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 53/2006, que dispõe sobre a organização básica e fixa o efetivo da Policia Militar do Pará - PMPA e dá outras providências.

Registre-se que a competência para tanto é do Poder Executivo, nos termos do art. 105, I e II, “a”, da Constituição do Estado do Pará.

Após, o próprio Governador do Estado do Pará autor do projeto, decidiu vetar parcialmente o referido por inconstitucionalidade, com fulcro no art. 108, § 1°, da Constituição do Estado do Pará.

O Veto Governamental foi encaminhado para a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA, que por sua vez é competente para analisar as razões dos vetos governamentais, conforme art. 108, § 4°, da Carta Magna Estadual, e do art. 31, § 1°, III, do Regimento Interno da ALEPA.

Ocorre que a ALEPA emitiu parecer contrário à manutenção do veto governamental, o que foi aprovado pela CCJ e pelo Plenário da referida Casa de Leis. Tendo sido a rejeição do veto comunicada ao Governador do Estado para fins de promulgação do projeto de lei, com fundamento no art .108, § 5°, do Texto Constitucional Estadual.

Como se vê, os trâmites obedeceram ao regular processo legislativo, em observância às etapas previstas na Constituição do Estado do Pará e no Regimento Interno da ALEPA,
razão pela qual a norma impugnada não padece de qualquer vício de inconstitucionalidade formal.

Inobstante, é cediço que além do aspecto formal constitucional, deve-se analisar o aspecto material da norma impugnada e é justamente neste ponto que se vislumbra vício de inconstitucionalidade.

Observa-se que o art. 42, § 4°, da Lei Complementar Estadual n° 53/2006 (introduzido pelo art. 2° da Lei Complementar Estadual n° 104/2016) permitiu a transposição de um militar do Quadro de Praças Combatentes para o Quadro de Praças Especialistas em Música, sem a

necessidade de aprovação prévia em concurso público.

Ocorre que o art. 34, § 1°, da Constituição do Estado do Pará, é claro ao dispor que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público e que tal exigência também se aplica aos servidores militares, conforme dispõe expressamente o art. 49, l, da Constituição do Estado do Pará.

Ademais, Supremo Tribunal Federal - STF já consolidou o entendimento de que é inconstitucional qualquer modalidade de provimento derivado de cargo público e de migração de servidor de um quadro para outro, nos termos da súmula vinculante n.° 43: “
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.

Nesse sentido:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional e Administrativo. Servidor público. Ascensão funcional posterior ao advento da Constituição Federal de 1988. Inconstitucionalidade. ADI 837/DF. Eficácia retroativa. Precedentes. 1. É pacífico na Corte o entendimento de que é inconstitucional a forma de provimento derivado de cargos ou empregos públicos por ascensão após a Constituição Federal de 1988. 2. A decisão proferida no julgamento da ADI nº 837/DF, que declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 8.112/90 relativos à ascensão funcional de servidores públicos, operou efeito ex tunc. 3. A declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, caso o Tribunal não faça nenhuma ressalva na decisão, produz eficácia retroativa. 4. Agravo regimental não provido. (STF - AgR AI: 859766 AP - AMAPÁ, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 05/04/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-094 11-05-2016)

Na mesma linha este Tribunal já se manifestou acerca da matéria:

ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. ASCENSÃO FUNCIONAL. INCABÍVEL. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF/88 E AO ART. 34, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARA. DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 12, INCISO II/ ART. 15, § 2º/ ART. 23, INCISO II/ ARTIGOS 25, 26, 27 E 28 E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI DO MUNICÍPIO DE BELÉM N.º 7.502/1990. EFEITO EX NUNC. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. A partir da Constituição Federal de 1988, a investidura em cargo ou emprego público, nos termos do art. 37, II, da CF/88 e art. 34, § 1º da CE do Pará depende de aprovação previa em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvados os casos de nomeação para cargos em comissão. 2. Com efeito, com a vigência da Constituição Federal de 1988, não há mais que se falar em ascensão de servidores para cargos ou empregos públicos, uma vez que este instituto foi revogado pela Carta Magna, através da previsão da exigência de concurso público para qualquer investidura em cargo público (art. 37, II, CF/88). 3. Desse modo, verifica-se que alguns artigos da Lei Municipal n.º 7.502/1990 não estão em sintonia com o prescrito na norma do art. 37, inciso II da CF/88 e art. 34, § 1º da Constituição do Estado do Para, pois há necessidade de aprovação em concurso público para investidura em cargo ou emprego público. 4. Assim, DECLARA-SE A INCONSTITUCIONALIDADE dos artigos 12, inciso II/ art. 15, § 2º/ art. 23, inciso II/ artigos 25, 26, 27 e 28 e Parágrafo Único da Lei do Município de Belem nº 7.502/1990. 5. Em razão da segurança jurídica e nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, proponho que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade sejam ex nunc, tendo-se assim, eficácia a partir da publicação do Acórdão que referendou a concessão da medida cautelar proferido por este Plenário. (TJ-PA - ADI: 00086897620178140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 03/07/2019, TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 05/07/2019)

Flagrante, portanto, a inconstitucionalidade do
§ 4° do Art. 42 da Lei Complementar Estadual n° 53/2006 (introduzido pelo Art. 2° da Lei Complementar Estadual n° 104/2016).

Face ao exposto,
julgo procedente
a pretensão deduzida na presente Ação Direta e o faço para
declarar a inconstitucionalidade
do § 4° do Art. 42 da Lei Complementar Estadual n° 53/2006 (introduzido pelo Art. 2° da Lei Complementar Estadual n° 104/2016),
com efeitos
ex nunc
.

Façam-se as comunicações de estilo, remetendo cópia do acórdão aos órgãos competentes, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 14/09/2023